Tribunal: TJMT
Processo: 0040226-53.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040226-53.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[D R P DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 01.903.011/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D R P DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPEIS LTDA - CNPJ: 01.903.011/0001-44 (RECORRIDO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS POR ESTIMATIVA – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS – SENTENÇA RATIFICADA.

É pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça e, também, da Suprema Corte, de que a forma de apuração do ICMS através de estimativa por operação e estimativa simplificada extrapola o que está delimitado no art. 26, III e §1º, da Lei Complementar n° 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo, excedendo-se, ainda, aos limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0040226-53.2014.8.11.0041, impetrado por
D R P DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPÉIS LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT e, consequentemente, determinar a anulação dos créditos tributários advindos do regime deles decorrentes.

Sem interposição de recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do douto Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pela ratificação da sentença (id. 153781653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0040226-53.2014.8.11.0041, impetrado por
D R P DISTRIBUIDORA REGIONAL DE PAPÉIS LTDA.
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT e, consequentemente, determinar a anulação dos créditos tributários advindos do regime deles decorrentes.

A questão abordada no processo em análise relaciona-se à insurgência da parte impetrante com relação ao recolhimento de “
ICMS Estimativa por Operação Simplificada – ICMS Carga Média e ICMS Estimativa por Operação – ICMS redução média
” (id. 153204777 – pág. 13).

Ao conceder a segurança, o Juízo a
quo
ratificou a liminar anteriormente deferida, nos seguintes termos:

Sobre o tema, consigna-se que uma das particularidades do sistema tributário constitucional brasileiro é reservar à lei complementar a definição dos aspectos gerais em relação ao tema tributário, de modo que o legislador estadual deve obediência a tais preceitos.

Desse modo, após inúmeros debates nesta Corte de Justiça, restou assente nas Câmaras de Direito Público a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT, introduzido pelo o Decreto n. 2.734/2010, que regulamentou o artigo 30, V, da Lei n. 7.098/98 (introduzido pela Lei n. 9.226/2009), por desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária.

As razões que justificaram o reconhecimento da ilegalidade do dispositivo da Norma Regimental do ICMS assentam-se no fato de que a forma de apuração e cálculo do ICMS prevista no art. 30, V, da Lei nº 7.098/98, e regulamentado pelo Decreto n. 2.734/2010 (artigos 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT), sobrepuja o que está delimitado no art. 26, III e §1º, da Lei Complementar n. 87/96, além de implicar alterações no tipo tributário do imposto ao definir sua base de cálculo.

Assim, não obstante haja autorização legal para a cobrança do imposto em referência, que deve ser regulamentada por normas complementares, tal fato não pode ocorrer ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e, na hipótese jurisdicionada, esta particularidade não restou observada, na medida em que a base de cálculo do ICMS por Estimativa Complementar e Estimativa por Operação (art. 87-J a 87-J-5) foi fixada pelo fisco estadual com apanágio em norma infralegal, qual seja, no Decreto nº 2.734/2010.

Em caso semelhante, decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

2- Considerando que o crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do ICMS Estimativa Simplificada fato que se subsume aos entendimentos retro mencionados, entendo que o direito líquido e certo da Impetrante resta demonstrado.

(TJ-MT 10108321320168110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 03/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021).

Sendo assim, entende-se que sentença que reconheceu a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT e, por consequência determinou a anulação dos créditos tributários advindos dos regimes deles decorrentes não merece reparos, uma vez que devidamente fundamentada e em total consonância com o entendimento deste Sodalício.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023